Tribunal: TJSP
Processo: 2131884-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DESVELADA PELA NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA APREENDIDA – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PENA PRIVATIVA MÁXIMA EXCEDENTE A 04 ANOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DESVELADA PELA NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA APREENDIDA – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PENA PRIVATIVA MÁXIMA EXCEDENTE A 04 ANOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.